Tribunal: STF
Processo: Rcl 22
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-14
Data de publicação: 1973-03-14

Ementa:
QUANDO O SUPREMO TRIBUNAL AMPLIA UMA CONDENAÇÃO, SUA DECISÃO HÁ DE
SER CUMPRIDA, NADA IMPORTANDO QUE, POR EFEITO DA EXECUÇÃO DO JULGADO
LOCAL, UMA PARTE JA TENHA SIDO PAGA. APENAS, OBVIAMENTE, O DEDUZIR-S
DO AGUANTUM AFINAL APURADO O QUE A EXEQUENTE HOUVER RECEBIDO, E, NO
TOCANTE A CORREÇÃO MONETÁRIA, ESTA NÃO INCIDIRA, SOBRE A QUANTIA QUE
JA FOI PAGA, DESDE A DATA DO RESPECTIVO PAGAMENTO.
RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.